Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739948-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONIFACIO PEREIRA MACEDO AGRAVADO: DILMARE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007[1], caput e §7o, do Código de Processo Civil, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo e, havendo equívoco no preenchimento da guia, caberá ao relator intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos autos e em consulta ao sistema Pagcustas, observa-se que há incorreção no recolhimento do preparo recursal (ID 76366603), efetuado em valor menor (R$23,26 – vinte e três reais e vinte e seis centavos) e vinculado ao processo de origem (cumprimento de sentença n. 0709364-50.2023.8.07.0010), quando o correto, conforme previsto na Tabela de Custas Judiciais do TJDFT[2], seria o montante de R$46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) e atrelado a este agravo de instrumento. Deste modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo e integral pagamento do preparo recursal no momento da interposição deste recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view